Tribunal: TCU
Processo: 014.080/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso de reconsideração oposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas executadas com recursos transferidos por meio de convênio para a recuperação do córrego Jataí, incluindo canalização e reurbanização das margens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Humberto de Freitas Machado contra o Acórdão 3075/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).